Tribunal: CARF
Processo: 10880.935614/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935614/2014-11
ACÓRDÃO
9101-007.320 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente
retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das
declarações apresentadas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, dar provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para que seja analisado o indébito sob a natureza de saldo negativo. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.320 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.935614/2014-11
2
indeferimento do pleito. Prejudicado o exame de mérito quanto à segunda matéria. Julgamento
realizado na sessão de 02/04/2025, período da manhã.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial (fls. 513/531) manejado pelo Sujeito Passivo em face
do Acórdão no 1201-006.064, de 15/08/23, por meio do qual o Colegiado a quo negou provimento
ao recurso voluntário.
Assim restou assentado o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO.
A falta de retificação de DCOMP que erroneamente relaciona créditos não
vinculados ao pedido formulado no processo não pode ser suprida ou modificada
pelas instâncias de julgamento, sendo ônus da parte interessada retificá-la e
comprovar os respectivos requisitos de liquidez e certeza do direito creditório
vindicado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.320 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.935614/2014-11
3
O Despacho de Admissibilidade monocrático (fls.582/593) admitiu o dissenso
jurisprudencial para as seguintes matérias e respectivos Acórdãos Paradigmas:
Matérias
Acórdãos Paradigmas
1- Divergência quanto à possibilidade de exame, pela turma a
quo, de provas e argumentos de maneira inaugural nos
presentes autos.
1301-003.599 e 1402- 000.578
2- Divergência quanto à procedência da alegação de “violação
da ampla defesa” por parte da DRJ.
9303-014.120 e 2202-005.039
Instada a se manifestar, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou
contrarrazões (fls. 595/600) não se insurgindo quanto ao conhecimento, mas requerendo a
manutenção do Acórdão Recorrido porque:
i)
o pleito do Sujeito Passivo “equivaleria a um pedido de retificação do
PER/DCOMP de sorte a obter o reconhecimento de crédito outro (Saldo
Negativo do IRPJ), diverso do informado na declaração de compensação
(Pagamento Indevido ou a Maior). Emerge claro, portanto, que a matéria
suscitada configura inovação do pedido inicial”
ii)
“...não se pode acolher é a pretensão da interessada de, em sede de
manifestação de inconformidade, modificar a sua declaração, de forma a
apreciar-se direito creditório inteiramente distinto do indicado no
PER/DCOMP.”
iii)
“...a competência originária para conhecer de declaração de compensação,
bem assim para decidir sobre pedidos de retificação, é da Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil... Às Delegacias de Julgamento cabe conhecer e
julgar, após instaurado o litígio, as manifestações de inconformidade contra
a decisão da autoridade competente para apreciar originalmente a
compensação.”
Breve contextualização
O presente caso, na origem, refere-se a Pedido de Compensação (PER/DCOMP),
cujo crédito inicialmente indicado teria sido imposto de renda a maior, referente ao ano-
calendário de 2010. A compensação não foi homologada em razão da unidade de origem não ter
identificado o referido crédito. Em sede de manifestação de inconformidade, o Sujeito Passivo
alegou erro ao indicar a origem do crédito como “pagamento a maior, quando, de fato, a origem
seria saldo negativo de IRPJ tardiamente descoberto, juntando DIPJ e darf, mas não retificando a
DCOMP.
A DRJ manteve a não homologação com base nas seguintes razões:
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.320 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.935614/2014-11
4
i)
O pleito da empresa, portanto, manifesto na defesa, equivaleria a um
pedido de retificação do PER/DCOMP de sorte a obter o reconhecimento
de crédito outro(Saldo Negativo do IRPJ), diverso do informado na
declaração de compensação (Pagamento Indevido ou a Maior). Emerge
claro, portanto, que a matéria suscitada configura inovação do pedido
inicial.
ii)
...não se pode acolher é a pretensão da interessada de, em sede de
manifestação de inconformidade, modificar a sua declaração, de forma a
apreciar-se direito creditório inteiramente distinto do indicado no
PER/DCOMP.
iii)
...a competência originária para conhecer de declaração de compensação,
bem assim para decidir sobre pedidos de retificação, é da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo
É o relatório, em síntese.

VOTO
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade foi aferida quando do exame de admissibilidade monocrático, e o
Recurso Especial foi considerado tempestivo.
CONHECIMENTO
1- Divergência quanto à possibilidade de exame, pela turma a quo, de provas e
argumentos de maneira inaugural nos presentes autos.
A questão que ora se põe para julgamento desta Turma diz respeito à possibilidade
de se exigir da autoridade fiscal proceda à análise do crédito tributário, em face de uma alegação
de erro no preenchimento da PER/DCOMP, depois do despacho decisório que negou a
compensação.
Na mesma ordem de ideias expostas no Despacho de Admissibilidade monocrático,
entende este Conselheiros que os Acórdãos Paradigmas oferecidos são aptos a formar o dissídio
jurisprudencial.
Nas situações contrapostas, os julgadores se ocuparam em examinar questão
sobre alegação de erro no preenchimento de PER/DCOMP, aliás, o mesmo tipo de
erro, ou seja, a indicação de “pagamento a maior” de IRPJ, quando, na verdade, a
origem correta seria de saldo negativo de IRPJ.
O acórdão recorrido chega a fazer comentários sobre elementos de prova que
seriam necessários à comprovação da existência de crédito a título de saldo
negativo, mas ao final ratifica os termos da decisão de primeira instância, no
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.320 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.935614/2014-11
5
sentido de que “Só seria possível averiguar a formação do saldo negativo se
houvesse a retificação da DCOMP, mas tal providência jamais foi tomada pela
recorrente. Trata-se de objeto diverso que não pode ser aqui confundido. As
provas são totalmente desconexas do que é requestado nos autos pela parte,
razão pela qual o pedido foi indeferido e tal indeferimento aqui é ratificado, pelas
mesmas razões”.
Já os paradigmas não apenas admitiram a possiblidade de superação do erro no
preenchimento do PER/DCOMP, sem necessidade de apresentação de
PER/DCOMP retificador, como também decidiram pelo retorno dos autos à
Delegacia de origem, para que fosse feita a análise do conjunto probatório desde
a fase inicial do processo, e não diretamente na segunda instância administrativa.
Inclusive, cabe notar que o Acórdão no 1301-003.599 já foi admitido em outro
julgado, com a mesma composição desta Turma, e exarado no Acórdão no 9101-007.174, sessão
de 1 de outubro de 2024. Tal Acórdão Paradigma é da relatoria do I. Conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, que entendia não ser possível admitir-se um impasse insuperável, concretizado
na negativa da autoridade administrativa na análise de um erro material sobre a origem do direito
creditório pleiteado, erro esse descoberto após o resultado do Despacho Decisório.
Portanto, voto por Conhecer dessa matéria.
2- Divergência quanto à procedência da alegação de “violação da ampla defesa”
por parte da DRJ.
Inicialmente, cumpre notar que a “violação da ampla defesa” alegada pelo Sujeito
Passivo estaria configurada na “hipótese em que a DRJ deixa de examinar os documentos
apresentados pelo sujeito passivo para a comprovação de seu direito creditório, bem como deixa
de determinar a realização de diligência diante de início de prova apresentada....”
Sob essa perspectiva, não encontrou este Conselheiro razões para discordar da
conclusão do Despacho de Admissibilidade. In verbis:
Em relação aos presentes autos, como assinalado no início deste parecer, a
Delegacia de Julgamento (decisão de primeira instância administrativa) manteve o
despacho decisório denegatório, sob o fundamento de que se tratava de inovação
do pedido original e que a administração tributária não poderia nortear o exame
do crédito suplicado senão a partir dos elementos consignados pelo sujeito
passivo em sua declaração. De acordo com essa decisão, não se poderia acolher a
pretensão da interessada de, em sede de manifestação de inconformidade,
modificar a sua declaração, de forma a apreciar-se direito creditório inteiramente
distinto do indicado no PER/DCOMP.
No tópico anterior também registramos que o acórdão recorrido chega a fazer
comentários sobre elementos de prova que seriam necessários à comprovação da
existência de crédito a título de saldo negativo de IRPJ, mas que ele ao final
ratifica os termos da decisão de primeira instância, no sentido de que “Só seria
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.320 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.935614/2014-11
6
possível averiguar a formação do saldo negativo se houvesse a retificação da
DCOMP, mas tal providência jamais foi tomada pela recorrente. Trata-se de objeto
diverso que não pode ser aqui confundido. As provas são totalmente desconexas
do que é requestado nos autos pela parte, razão pela qual o pedido foi indeferido
e tal indeferimento aqui é ratificado, pelas mesmas razões”.
Já os paradigmas apresentados não apenas admitiram a possiblidade de
superação do erro no preenchimento do PER/DCOMP, sem necessidade de
apresentação de PER/DCOMP retificador, como também entenderam que a
Delegacia de Julgamento não poderia ter recusado análise aos elementos de
prova apresentados juntamente com a manifestação de inconformidade, ocasião
em que a contribuinte também alegou a ocorrência de erro no preenchimento do
PER/DCOMP.
Portanto, voto por CONHECER dessa matéria.

MÉRITO
2- Divergência quanto à possibilidade de exame, pela turma a quo, de provas e
argumentos de maneira inaugural nos presentes autos.
Este Conselheiro já se manifestou em outros julgados no sentido de a autoridade
administrativa ter o poder-dever de, em face da alegação da existência de um erro material,
perquirir o direito creditório do Sujeito Passivo, em “todos os seus prismas”1.
No presente caso, adoto como razões de decidir, o voto condutor do I. Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, no Acórdão no 1301-003.599, e que abaixo se reproduz, com
devido pedido de licença e homenagem:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de
crédito, bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.

1 Expressão cunhada pela I. Conselheira Edeli Pereira Bessa (Acórdão no 2202-005.039), tomada de
empréstimo por este Conselheiro.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.320 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.935614/2014-11
7
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE
DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO.
ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para
reduzir o crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e
IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade
e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não
esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para
reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido
aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.320 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.935614/2014-11
8
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto
no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca
da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
E, para complementar o que acima se reproduziu, transcrevo excerto do voto de
lavra da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-005.100, naquilo que entendo ser
também a melhor solução para o presente feito:
...afirmando-se aqui a desnecessidade da retificação formal da DCOMP para
superação da inexatidão material cometida no preenchimento, do que decorre,
também, a reforma do fundamento expresso pela autoridade julgadora de 1a
instância pautada da inexistência do pagamento indevido apontado em DCOMP
como reconhecido pela Contribuinte em manifestação de inconformidade, a
solução adequada para o caso é a restituição dos autos à Unidade de origem para
análise do direito creditório utilizado em compensação segundo os seus reais
contornos, indicados pela Contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório e
permitindo-se à interessada inaugurar contencioso administrativo com nova
manifestação de inconformidade, caso não homologada sua compensação.
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Especial, restando prejudicada o
julgamento da segunda matéria.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, em DAR
PROVIMENTO ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que seja
analisado o indébito sob a natureza de saldo negativo. Ao final, deverá ser proferido despacho
decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
Prejudicado o exame de mérito quanto à segunda matéria.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 610
DF CARF MF
Original